Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Processo : 0028109-06.2010.8.07.0001 DECISÃO Após o prazo para contrarrazões, comparece aos autos a embargada (id. 33980539) para requerer a expedição de certidão atestando que os embargos de declaração opostos pela parte adversa teriam sido recebidos apenas no efeito devolutivo. De acordo com o art. 1.026 do CPC, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Já o § 1o do referido dispositivo legal dispõe que “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Contudo, na hipótese, não houve pedido de concessão de efeito suspensivo pela embargante, de maneira que ressai despicienda a solicitação da embargada, visto que aplicável integralmente o caput do art. 1.026 do diploma processual. Ademais, já se encontram julgados os declaratórios (id. 35304363) e publicada a ementa (id. 35559466), estando em curso o prazo para interposição de recurso. Assim, à míngua de interesse na providência, indefiro a expedição de certidão nos termos requeridos pela embargada. Oportunamente certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria à baixa dos autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator